Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, INCISO II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado no julgamento do mérito da controvérsia.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Inexiste omissão a ser suprida quando o acórdão embargado enfrenta a matéria questionada à luz do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual se se mostra incabível o recurso integrativo quando a pretensão que se apresenta é a de reverter o mérito do julgamento proferido de forma fundamentada.
4. Embargos declaratórios não providos.